Tribunal: STF
Processo: Rcl 50437
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000151-48.2017.5.02.0041), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 4/10): 



    Conforme bem se infere mediante exame dos autos, trata-se ação trabalhista, em fase de execução, promovida pelo credor trabalhista VANDERLAN BEZERRA DE SOUZA, em face da empresa recuperanda. 



    Em 15/09/17, os pedidos iniciais foram julgados procedentes em parte para condenar a empresa reclamante nas seguintes verbas: “prêmios dos últimos meses do contrato de trabalho; integração dos prêmios em férias acrescidas de 1/3, 13º salários, aviso prévio (proporcional) e FGTS mais 40%; horas extras e horas em tempo de espera, com reflexos em DSR´s, férias acrescidas de 1/3, 13º salários, aviso prévio (proporcional) e FGTS mais 40%, autorizada a compensação.” Vide sentença (doc.13) 



    Em 09/10/18, o perito judicial apresentou o laudo pericial com os cálculos de liquidação de sentença. (doc.14) 



    Quanto aos parâmetros de correção monetária, o crédito foi atualizado pelo IPCA-e acrescido de juros 1% ao mês, conforme constou do laudo pericial do “expert”: 



    (…)



    Com a homologação dos cálculos de liquidação de sentença, iniciou a fase de execução com a implementação de atos executórios em face do patrimônio da empresa reclamante, pelos sistemas eletrônicos de buscas patrimoniais disponíveis na Justiça Especializada do Trabalho. (doc.16) 



    Em 17/12/18, foi determinada a inclusão dos sócios da empresa reclamante no pólo passivo da execução, para responderem com seu patrimônio pessoal, ao argumento de que constatada inexistência ou insuficiência de numerário para garantia da execução. (doc.17) 



    Em face da decisão que determinou a inclusão dos sócios no pólo passivo, a empresa interpôs, em 28/01/19, agravo de petição, ao qual foi denegado seguimento, pelo Tribunal Regional. Para destrancar o recurso, foi interposto Agravo de Instrumento, ao qual, por unanimidade de votos, foi negado provimento, em 03/10/19, pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região. (doc.18/20) 



    (…)



    Na sentença de procedência dos pedidos determinou a atualização do crédito trabalhista. 



    Conforme constou da sentença, juros e correção monetária (Súmula nº 381 do C.TST). 



    Como se vê, não foi fixado expressamente nenhum índice de correção monetária. 



    Na decisão proferida por esta Corte na ADC 58 foi decretada a modulação para sua aplicação aos casos de trânsito em julgado aos casos em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros. 



    Na decisão proferida por esta Corte na ADC 58 foi decretada a modulação para sua aplicação aos casos de trânsito em julgado aos casos em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, seja decretada a cassação do ato impugnado representado na decisão homologatória dos cálculos de liquidação de sentença proferida no Processo nº 1000151-48.2017.5.02.0041, para expungir os parâmetros de correção e juros adotados e aplicar os parâmetros de correção e juros fixados nas decisões das ADC58/59 e (ADIs) 5.867 e 6.021 e Reclamação Constitucional nº 48.135 - inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais e aplicação do IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa Selic (fl. 15).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, os autos nos quais foi proferida a decisão ora impugnada encontram-se em tramitação.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Eis a ementa do acórdão:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil) , à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser  utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE) , em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso dos autos, o Juízo Reclamado, ao apreciar os autos da execução da ação trabalhista ajuizada em face da ora reclamante, proferiu decisão que estabeleceu os seguintes critérios de correção monetária e juros de mora (doc. 16, fl. 4):



    “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para condenar a reclamada RODOPIRO TRANSPORTES PESADOS LTDA a pagar ao reclamante VANDERLEI BEZERRA DE SOUZA os seguintes títulos, conforme parâmetros da fundamentação: prêmios dos últimos meses do contrato de trabalho; integração dos prêmios em férias acrescidas de 1/3, 13º salários, aviso prévio (proporcional) e FGTS mais 40%; horas extras e horas em tempo de espera, com reflexos em DSR´s, férias acrescidas de 1/3, 13º salários, aviso prévio (proporcional) e FGTS mais 40%, autorizada a compensação; juros e correção monetária (Súmula nº 381 do C.TST)”.



    Posteriormente, em procedimento de liquidação, o perito judicial elaborou os cálculos devidos da seguinte forma, que foram homologados pelo juízo reclamado (doc. 41, fl. 9; e doc. 42):



    - Juros de Mora e Correção Monetária



    Elaboramos o quadro anexo 13 onde demonstramos a aplicação da correção monetária considerando o índice da tabela emitida pelo E. TRT da Segunda Região com inclusão do IPCA-E a partir de 25/03/2015, atualizando-se os valores até 01/10/2018. A taxa de juros foi contada em 1% singelo, “pro-rata-die”, desde a data da propositura da ação, até o dia anterior a atualização.



    Vistos. Homologo a conta de liquidação que deu origem ao resumo geral de fls. 568 (ID. de74d00 - Pág. 3), em cuja conformidade fixo o crédito exequendo, inclusive no que se refere à multa pela ausência do pagamento do valor incontroverso. O executado pagará o valor total da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de que trata o art. 523 do CPC. 



    Alega a parte autora que a decisão afronta os paradigmas de controle indicados, face a fixação equivocada do índice de correção monetária e da taxa de juros.



    No ponto, assiste razão à reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que — quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho — deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    No presente caso, não houve manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros na sentença executada na origem (doc. 16, fl. 4), transitada em julgado em 6/6/2018, anteriormente, portanto, à sessão de julgamento dos paradigmas invocados (18/12/2020).



    Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no precedentes em questão, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”, mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) ao presente caso na medida em que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de constitucionalidade, determinando a) a aplicação de correção monetária considerando o índice da tabela emitida pelo E. TRT da Segunda Região com inclusão do IPCA-E a partir de 25/03/2015, atualizando-se os valores até 01/10/2018; e b) a adoção da taxa de juros (…) contada em 1% singelo, “pro-rata-die”, desde a data da propositura da ação, até o dia anterior a atualização.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada somente quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora adotados, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente